Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713723-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TALLITA VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, LUCAS BEZERRA DA SILVA, SILVANA BEZERRA DA SILVA APELADO: VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, TALLITA VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SILVANA BEZERRA DA SILVA, LUCAS BEZERRA DA SILVA D E S P A C H O Os apelantes LUCAS BEZERRA DA SILVA e SILVANA BEZERRADA SILVA postulam em seu recurso (ID 40298742 - Pág. 12-14) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Faculto-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverão carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Determino, portanto, a intimação dos apelantes LUCAS BEZERRA DA SILVA e SILVANA BEZERRADA SILVA, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar documentos aptos a comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator